Tribunal: TJPA
Processo: 0000639-89.2007.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000639-89.2007.8.14.0104

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)

DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1 - O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

2 – Na primeira fase, embora reformados os fundamentos dos vetores judiciais, foi valorado um de forma negativa, o qual já justifica a exasperação da pena basilar. Súmula nº 23 deste e. TJPA.

3 – Na segunda fase, foi reconhecido, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, sendo aplicado, contudo, fração diversa de 1/6, haja vista que aquela não se deu de forma integral.

4 – Na terceira fase, preservado o acréscimo de 1/3 em razão da majorante relativa ao uso de arma de fogo. Sendo redimensionada a pena final para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

3
– Apelação conhecida e improvida. Reforma, de ofício, da dosimetria do recorrente.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigindo, de ofício, a dosimetria do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Raimundo Pereira Silva,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, que o condenou à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime disposto no art. 157, §2º, I e II, do CPB (Num.

5096488 - Págs. 1 a 6).

As razões recursais do apelante culminaram no pleito absolutório, sob alegação de insuficiência probatória (aplicação do
in dubio pro reo
) e, subsidiariamente, pela redução da pena imposta para o mínimo legal (
Num. 5096489 - Págs. 1 a 5).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 5096490 - Págs. 1 a 6
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (
Num. 5096492 - Pág. 1).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (
Num. 5096493 - Págs. 3 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DA SENTENÇA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 5096488 - Págs. 2 a 3
):

A autoria delitiva e materialidade da figura típica prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, ora imputada ao denunciado, restou incontroversa nos autos.

A rigor, embora o denunciado tenha confessado parcialmente os fatos articulados na exordial acusatória, alegando que houve tentativa de roubo, a testemunha inquirida ratificou o depoimento prestado em sede inquisitorial, atestando que a vítima acompanhou a diligência e reconheceu os agentes do delito, demonstrando a autoria criminosa.

Cumpre salientar que o interrogatório judicial, dantes configurado apenas como meio de prova, hodiernamente é entendido como forma de exercido do direito à autodefesa do increpado outorgando concretude ao princípio da ampla defesa (além da defesa técnica), devendo ser sopesado pelo magistrado em valoração com o contexto fático-probatório emergido dos autos.

De efeito, se as demais provas produzidas são robustas e harmônicas relativamente à autoria delitiva e materialidade da conduta, mesmo indo de encontro com os relatos expendidos pelo acusado, devem prevalecer em detrimento deste.

A testemunha JACI CABRAL, policial militar, afirmou que o increpado foi preso e devidamente reconhecido, tendo o seu depoimento presunção, ainda que seja juris tantum, de veracidade imanente ao múnus público que exerce, máxime quando congruente com as demais provas erigidas no feito, na trilha do que preceitua a jurisprudência, verbis:

(...)

Como se não bastasse, o objeto material do crime em apreço foi encontrado em poder do increpado espancando qualquer eventual dúvida acerca da autoria do denunciado, na forma do auto de apresentação e apreensão lavrado à fl. 20. De mais a mais, a vítima do fato criminoso apontou categoricamente o denunciado como sendo o autor da infração penal, cujo depoimento no bojo do caderno inquisitorial foi confirmado em juizo pela testemunha acima referida.

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, associando-a à da fase inquisitorial e aos documentos expostos nesta.

De fato, a testemunha policial Jaci Cabral, em juízo, (
Num. 5096484 - Pág. 1) aduziu:

“Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que o proprietário da farmácia procuraram o quartel para informar o assalto; que os denunciados estavam de bicicleta e se dirigiu para a praia; que o depoente e a vítima seguiram atrás; que a vítima reconheceu os denunciados; que acha que os denunciados eram em n° de dois; que foi encontrado um revolver de calibre 32 e uma quantia em dinheiro; que não se recorda quanto em dinheiro foi encontrado; que os denunciados não reagiram a prisão”

O testemunho encontra-se em harmonia com que fora relatado pela vítima na fase policial, corroborando a ocorrência da empreitada criminosa (
Num. 5096477 - Pág. 5)
:

“Que por volta das 16:00 horas, estava no balcão de sua farmácia (farmácia modelo); Que, os meliantes acima mencionados, em companhia de um menor, que neste ato tomou conhecimento chamar-se E. P. S. (abreviei), adentraram naquele comércio e quando se encostaram no balcão, como e fossem fazer compras, um deles, o mais forte, identificado como DENIVALDO DA SILVA SANTANA, sacou um revólver e mandou que a vítima deitasse no chão porque aquilo era um assalto; Que, os bandidos diziam à vítima que queriam dinheiro; Que, a vítima, não atendeu ao bandido, em vez disso correu; Que, lembra a vítima, no momento do assalto, se fazia acompanhar de uma criança, de cinco anos de idade, filho adotivo; Que, os bandidos não conseguiram

entrar mais na casa, e pegando cinquenta reais, em dinheiro, que estava na gaveta, abandonaram o local do crime; Que, a vítima conseguiu sair pelos fundos de sua casa e chegou ao Quartel da Polícia Militar, onde comunicou o crime; Que, nessa mesma hora acionaram a viatura que estava em ronda pela cidade e conseguiu encontrar os três assaltantes que caminhavam tranquilamente pela rua (...)”

Outrossim, em juízo, o ora recorrente, ainda que parcialmente - pois alega que houve apenas a tentativa de roubo – confessou sua participação no delito, conforme Num. 5096480 - Págs. 2 a 3.

Logo, da instrução do processo, na fase judicial e policial, é possível concluir que o apelante perpetrou o crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes contra Antônio Alves dos Santos, enquanto este estava no balcão de sua farmácia, intimidando-o e subtraindo-lhe o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), logrando êxito ao empreenderem fuga em seguida.

Há, portanto, coerência e solidez nos elementos carreados nos autos de que o recorrente foi um dos autores do referido crime de roubo circunstanciado, até mesmo porque foi preso em situação de flagrância e na posse da
res furtiva
.

Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTO POLICIAL PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada de forma inequívoca a autoria e materialidade delitiva do crime de roubo, impossível cogitar-se a absolvição.
Não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizaram.

(TJ-BA - APL: 03159881920138050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 12/03/2020) (grifei)

Ademais, é de se ressaltar a importância da palavra da vítima em delitos praticados contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

No mesmo sentido o valor probante dos testemunhos policiais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3
. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)
.

Portanto, descabido o pleito de absolvição do recorrente por insuficiência probatória e aplicação da principiologia do
in dubio pro reo
, tendo em vista que sua condenação está bem lastreada em prova da materialidade e autoria delitiva colhidas no curso policial e processual.

03 – DA DOSIMETRIAS DA PENA

Postula, ainda, a defesa, a redução da pena fixada pelo magistrado sentenciante no mínimo legal, razão a qual passarei a examinar a dosimetria efetuada por este.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(
Num. 26517193 - Pág. 5
):

Na primeira fase de fixação da pena, observo que a
culpabilidade
do réu é normal à espécie. O réu possui
antecedentes criminais
. A sua
conduta social
não foi valorada nos autos. A
personalidade
do réu é voltada a práticas criminosas. Os
motivos
são os inerentes ao tipo. As
circunstâncias
não são desfavoráveis ao réu. O crime não gerou graves
consequências
na sociedade. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime.

Atento as condições do art. 59, do CP, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo-lhe como pena base 05 (cinco) anos de reclusão.

Não vislumbro a presença de agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase de gradação da pena, majoro-a de terça parte, porque o acusado praticou o delito mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, bem como era concurso de pessoas, pelo que torno a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto
.

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o total de 2 (dois), quais sejam, personalidade e antecedentes.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Passo a examinar individualmente as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Quanto aos
antecedentes
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 5096487- Págs. 6/7 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistentes. Assim, valoro o presente vetor como
neutro
.

Deixo de avaliar a personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) –
reformo-a para neutralidade
.

Em razão da existência de duas causas de aumento, realizo o deslocamento da relativa ao concurso de pessoas e
passo a negativar
o vetor das
circunstâncias do delito
.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante, entendo justa e proporcional a manutenção da pena-base em
05 (cinco) anos reclusão,
até mesmo porque o concurso de pessoas foi realizado em três agentes, conforme conjunto probatório, denotando maior gravidade,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Frise-se, neste ponto, que o magistrado não aplicou e não fez qualquer menção à aplicação da multa estabelecida no preceito secundário do crime de roubo majorado, restando, por tal motivo, inviabilizada sua análise.

Na segunda fase, embora não tenha sido reconhecida nenhuma causa atenuante, verifico que houve a confissão parcial do réu (Id. 5096480 - Págs. 2/3), motivo pelo qual faz
jus
à benesse, entretanto, no patamar inferior à 1/6 (1/8), por não ter sido realizada de formal integral.

Desse modo, redimensiono a reprimenda intermediária para
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Para mais fundamentar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.279.369/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO EM 1/12. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.286.191/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Na terceira fase, em consequência da majorante sobejante concernente ao uso de arma de fogo (artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018
) preservo a fração mínima de 1/3 (um terço), resultando a
reprimenda corporal definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto
(art. 33, §2º,”b” do CP).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e nego-lhe provimento, corrigindo, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/08/2023